Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019067-42.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALLASI DA SILVA VICENTINO - CPF: 012.041.011-75 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUI CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA. ART. 23 DA LEI No 12.016/2009. PRAZO CONTADO DA DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO.

O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contado da ciência do ato impugnado. No caso, o ato coator ocorreu em 09.11.2022, e o mandado de segurança foi impetrado em 28.11.2022, dentro do prazo legal, conforme jurisprudência do STF. O mandado de segurança anterior foi extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, o que justifica a não aplicação da decadência.

Não cabe à instância recursal analisar o mérito do direito líquido e certo, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para cassar a sentença que extinguiu o processo e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
WALLASI DA SILVA VICENTINO
em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos do mandado de segurança - processo n. 1019067-42.2023.8.11.0002,
impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, r
econheceu a intempestividade da ação mandamental, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo. Id.179248220.

Insatisfeito, o autor Wallasi da Silva Vicentino interpôs recurso de apelação cível com pedido de liminar, argumentando que a decisão não merece prosperar uma vez que o ato coator de indeferimento do recurso na fase de investigação social ocorreu em 09.11.2022. Por sua vez o mandado de segurança foi impetrado em 28.11.2022, consoante autos 1024344-79.2022.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. No entanto, foi denegada a segurança por ilegitimidade passiva da parte.

Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, mesmo que tenha ocorrido perante juízo absolutamente incompetente, há de ser aferido pela data em que foi originariamente protocolizado, momento em que citou precedentes em reforço a sua tese.

No mérito, discorreu acerca da ilegalidade do ato que ensejou a sua desclassificação na fase de investigação social, pontuando que a autoridade coatora se baseou no processo n° 0021738-71.2019.8.11.0042, em trâmite perante a 10° vara criminal de Cuiabá/MT. Todavia, afirma que em simples consulta ao sítio do TJMT, extrai-se que todas as certidões de antecedentes cíveis e criminais são negativas.

Discorreu ainda acerca dos princípios constitucionais, notadamente o da presunção de inocência, momento em que reforçou a necessidade de tutela provisória de urgência.

Por fim, dentre outros pedidos, requereu a concessão da segurança para afastar o ato que o excluiu do certame na fase de investigação social, com consequente prosseguimento no concurso em seus ulteriores termos e fases. Id.: 179248222.

Contrarrazões apresentadas no ID 179248229, em que o apelado pugna pelo não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone,
recomentou o
provimento parcial do recurso de apelação cível para: a) afastar a questão prejudicial de mérito de decadência; b) determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o regular processamento da ação mandamental
. (Id. 189061182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante narrado, i
nsurge-se o recorrente contra sentença que reconheceu a decadência do direito de impetrar a ação mandamental e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil Id.179248220.

Pois bem.

Da análise da sentença recorrida, tem-se que o magistrado sentenciante reconheceu o instituto da decadência sob o seguinte fundamento:

“(...)

Portanto, no caso dos autos, tendo o ato coator sido prolatado em 21/06/2022 e o mandado de segurança distribuído em 27/05/2023, concluo então, que o mandado de segurança foi distribuído fora do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art.23 da Lei no 12.016/2009, que dispõe:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

(...)”

A irresignação recursal merece prosperar nesse ponto, senão vejamos.

É cediço que o marco inicial de cento e vinte dias para impetrar a ação mandamental começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Logo, tal prazo deve ser contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

In casu
,
com todas as vênias ao MM. Juízo de primeiro grau, não há falar-se em decadência do direito do Impetrante pela não observação do prazo previsto na Lei no.
12.016
/2009, uma vez que
o ato impugnado, qual seja, a improcedência do
recurso administrativo
se deu em
09.11.2022
consoante se vê no Id.: 179248212, e o mandado de segurança n. 1024344-79.2022.8.11.0000 foi impetrado em 28.11.2022 (Id.: 179248213), portanto dentro do prazo legal.

Ressalta-se que em 23.05.2023 o Mandado de Segurança n. 1024344-79.2022.8.11.0000 foi extinto sem resolução do mérito, nos seguintes termos:
“(...) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, de consequência, JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, DENEGANDO A SEGURANÇA, nos termos do art. 6o, § 5o da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI do CPC. (...)”
- Id.; 179248214.

Razão pela qual, em data de 27.05.2023 o interessado/apelante impetrou o presente mandado de segurança com pedido liminar. Id.: 179248206.

Desse modo, não encontra fundamento jurídico o reconhecimento da questão prejudicial de mérito de decadência, no presente caso, uma vez que:

Neste sentido, a jurisprudência pacífica do E. STF:

"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
IMPETRAÇÃO EM JUÍZO INCOMPETENTE DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. NÃO OCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A questão suscitada na peça recursal trata, especificamente, de matéria de ordem pública, consistente na alegada incidência da decadência do mandamus.

2.
É posição pacífica da jurisprudência desta Suprema Corte que o prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, mesmo que tenha ocorrido perante juízo absolutamente incompetente, há de ser aferido pela data em que foi originariamente protocolizado. Decadência não configurada
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido."
(STF -
MS 26792 PR
- Relator Min. Dias Toffoli - Primeira Turma -DJe: 27/09/2012)

Assim, tendo em vista que o
Mandado de Segurança n. 1024344-79.2022.8.11.0000, perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, foi ajuizado dentro do prazo legal, mas extinto sem resolução do mérito em 23/05/2023
e o presente "mandamus" foi impetrado em 27.05.2023, não houve configuração de decadência.

Portanto, a sentença que extinguiu o processo com base na decadência, deve ser reformada.

Quanto ao pedido de concessão da segurança, observo que o Juízo a quo extinguiu desde logo a ação mandamental, não havendo nos autos sequer à notificação da autoridade dita coatora para que prestasse informações.

Deste modo, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, não cabe à esta Egrégia Corte Estadual analisar o alegado Direito Líquido e Certo.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NÃO VERIFICAÇÃO - DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO EXARADO APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IRRELEVÂNCIA - RETROAÇÃO DOS EFEITOS AO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA - APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Iniciado o prazo prescricional com a
constituição
do crédito tributário, a sua interrupção pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da demanda. 2. Não se verifica prescrição se a execução fiscal é promovida antes de decorridos cinco anos da
constituição
do crédito tributário, ainda que a determinação de citação seja posterior ao escoamento de tal prazo. 3. Inviável a aplicação, ao caso, da Teoria da Causa Madura, pois denegado de plano o writ. 4. Recurso ordinário parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para processamento.
(...) Mostra-se inviável, contudo, examinar imediatamente o mérito do Mandado de Segurança, pois, conforme dito, o feito foi liminarmente rejeitado, sendo inaplicável a teoria da "causa madura" (art.
515
,
3o
, do
CPC
), pois não foram prestadas as informações da autoridade impetrada.
Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso ordinário para, afastando a prescrição do crédito tributário, determinar o retorno dos autos à origem para processamento do mandamus. (STJ -
RMS: 38744 SP
2012/0159263-2, Relator: Ministra
ELIANA CALMON
, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2013). (grifo nosso).

Ante o exposto, conheço da apelação e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024